Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação cível interposta pela requerida TIM S/A contra a sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FLAVIO LOPES DA SILVA, por meio da qual o d. Sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenado a apelante a restituir em dobro a quantia indevidamente cobrada de R$ 409,78, bem como a reparar o dano moral sofrido pelo autor no valor de R$ 4.000,00 (id 14220774, p. 1/4). Intimada a regularizar a representação por ausência de procuração nos autos, a Apelante juntou documento outorgando poderes a rol extenso de patronos e substabelecimento em favor do advogado que subscreve a apelação. Todavia, verificou-se que a assinatura do substabelecimento revelava imagem digitalizada, ocasião em que foi esclarecido que tal formato não oferece a necessária garantia de autenticidade do documento, conforme vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Por tal razão, foi concedida nova oportunidade a Apelante, fixando-se derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para a regularização processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Por meio da certidão de id 14356260 - Pág. 1, em 8.6.2020, a Diretora da Secretaria desta 7a Turma Cível atestou o decurso do prazo sem manifestação da Apelante. A Recorrente, em 10.6.2020, juntou aos presentes autos imagem de novo substabelecimento (ID16722362 - Pág. 1). É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto a manifestação da Apelante somente ocorreu após esgotado o prazo legal concedido. Com efeito, a expedição eletrônica do Despacho que determinou, pela segunda oportunidade, a regularização da representação processual, ocorreu em 19.05.2020 e o Apelante registrou ciência no sistema do PJe em 29.5.2020 (Expedientes – PJe), tendo decorrido o prazo para sua manifestação em 5.6.2020, conforme certificado pela Diretora da Secretaria à pág. 1 do ID 14356260. Destarte, considerando que a parte, para postular em juízo, deve estar devidamente representada por advogado, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil, a irregularidade de representação processual enseja o não conhecimento do recurso interposto, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme determinam os arts. 76, § 2o e 932, inciso III, do mesmo diploma legal. A juntada extemporânea do substabelecimento não afasta a irregularidade do recurso, constatada no ato de interposição e concedido prazo para regularização, máxime quando facultada duas oportunidades para o cumprimento da mesma diligência. Nessa esteira, já assentou esta eg. Corte de Justiça acerca da falta de pressuposto objetivo de admissibilidade, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO DESATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Constatada a interposição de apelação por advogado sem procuração nos autos, impõe-se a concessão de prazo razoável para a sanação do defeito. II. Desatendida a oportunidade para regularizar a representação processual, imperativo o não conhecimento do recurso. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 945153, 20120111222775APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 8/6/2016. Pág.: 342/363) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. INSTRUMENTO DE MANDATO. CÓPIA NÃO AUTÊNTICA. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR DUAS VEZES NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Nos termos do art. 544, § 1o do CPC, o próprio advogado poderá declarar a autenticidade das cópias das peças do processo, não se aplicando tal benefício quando se tratar de cópia de instrumento de mandato. 2. A regularidade da representação processual da parte deve ser demonstrada por meio da apresentação do original do instrumento de mandato ou cópia devidamente autenticada, a teor do art. 365, III do CPC, podendo ser verificada de ofício pelo juiz, cogitando-se pressuposto processual subjetivo. 3. A parte deve cuidar de regularizar a sua representação processual, porquanto tal constitui-se num pressuposto processual de constituição de desenvolvimento válido e regular da relação processual, razão pela qual reputa-se juridicamente inexistente o ato não ratificado no prazo. 4. Não ratificada a defesa apresentada pela demandada, em razão da não juntada do instrumento de mandato, tem-se como juridicamente inexistente o ato processual, acarretando-lhe a revelia. 5. Diante da inexistência de defesa, os fatos alegados na petição inicial são alçados a foro de verdade processual formal. 6. Frise-se, ainda, que não há se falar em rigorismo excessivo ou cerceamento de defesa, eis que foi concedido ao Apelante prazo para providenciar a regularização de sua representação processual, por duas vezes (fls. 78/81 e 118) tendo este, espontaneamente, deixado de cumprir a determinação judicial. 7. Acolher a preliminar. Recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão 687099, 20100111891246APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2013, publicado no DJE: 28/6/2013. Pág.: 138) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREPARO. GUIA DE CUSTAS. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO. INDICAÇÃO DE PROCESSO DISTINTO DO QUE FOI PROFERIDA DECISÃO AGRAVADA. NOVO RECOLHIMENTO REALIZADO. GUIA DE CUSTAS CORRIGIDA. REGULARIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PROVIDÊNCIA INEFICAZ. ARTIGO 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Reputa-se deserto o agravo de instrumento interposto com guia de custas cujo preenchimento equivocado indicou processo distinto do devido. 1.1. É ineficaz a juntada posterior de nova guia devidamente preenchida acompanhada de novo recolhimento, porquanto a regularização não pode ser considerada concomitante ao ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 511 do código de processo civil. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 840258, 20140020174385AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 670) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INÉPCIA EM PARTE DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CADEIA DE SUBSTABELECIMENTOS. REGULARIZAÇÃO TARDIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. Por faltar à parte do recurso o pressuposto objetivo da regularidade formal, uma vez que as razões recursais encontram-se totalmente dissociadas da fundamentação da sentença hostilizada, impõe-se o não conhecimento do apelo, neste ponto. 2. A juntada posterior do instrumento de procuração ou substabelecimento não tem o condão de atender à determinação judicial que impôs sua regularização, porquanto extemporânea, inexistindo, nisso, qualquer ofenda ao princípio da economia e celeridade processual, pois deve o juiz obedecer às formalidades do processo. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 599934, 20120110031632APC, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2012, publicado no DJE: 4/7/2012. Pág.: 107) À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator